Tribunal: TJSP
Processo: 2150155-20.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Decisão que acolheu em parte a impugnação do executado. Inconformismo. Pleito de exclusão ou redução do valor da multa. Descabimento. Ausência de impugnação do tópico da sentença que reconheceu o descumprimento da decisão que antecipou os efeitos da tutela. Matéria acobertada pelo manto da coisa julgada. Valor das astreintes (limitado a R$50.000,00) que não

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Decisão que acolheu em parte a impugnação do executado. Inconformismo. Pleito de exclusão ou redução do valor da multa. Descabimento. Ausência de impugnação do tópico da sentença que reconheceu o descumprimento da decisão que antecipou os efeitos da tutela. Matéria acobertada pelo manto da coisa julgada. Valor das astreintes (limitado a R$50.000,00) que não se mostra excessivo. Art. 537 do CPC. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383261
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2150155-20.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante B. S. S/A, é
agravada M. E. DOS S. S. (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150155-20.2019.8.26.0000 -Voto no 25101
2
Agravo de
Instrumento n°: 2150155-20.2019.8.26.0000
Agravante:
B. S. S/A
Agravados:
M. E. dos S. S. (menor representada)
Comarca:
São Paulo Foro Regional XV Butantã - 2a Vara Cível
1a Instância:
0007970-49.2018.8.26.0704
Juiz:
Monica Lima Pereira
Voto no
25101
EMENTA. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Decisão que
acolheu em parte a impugnação do executado. Inconformismo.
Pleito de exclusão ou redução do valor da multa. Descabimento.
Ausência de impugnação do tópico da sentença que reconheceu o
descumprimento da decisão que antecipou os efeitos da tutela.
Matéria acobertada pelo manto da coisa julgada. Valor das
astreintes (limitado a R$50.000,00) que não se mostra excessivo.
Art. 537 do CPC. Decisão mantida. Recurso improvido.
Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de
fls. 139/140 e 161 na origem.
A agravante pleiteia a reforma da decisão pelas razões de
fls. 1/21.
Recurso processado com efeito suspensivo (fls. 210/211) e
respondido (fls. 220/233).
Informações do MM. Juízo a quo às fls. 215/216.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
improvimento do recurso (fls. 335/336).
Recurso enviado à Mesa para julgamento presencial e
convertido em Julgamento Virtual em razão da inexistência de oposição.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150155-20.2019.8.26.0000 -Voto no 25101
3
Insurge-se a agravante contra a decisão de fls. 139/140 e
161 na origem que, nos autos do cumprimento provisório de sentença, acolheu
apenas em parte a impugnação apresentada por ela.
O recurso não comporta provimento.
A
r.
sentença
proferida
nos
autos
no
1004406-79.2017.8.26.0704 (ação de conhecimento) reconheceu que “[...] tendo
sido demonstrada a falta de cumprimento da liminar pela requerida, é certo que deverá
arcar com os valores de multa por descumprimento desde 18 de julho de 2017(fls.
139/140) até a data em que informou que arcaria com os valores dentro dos limites do
contrato em 19 de setembro de 2017 (fls. 206/208)” (fl. 497).
E, no caso, como não houve impugnação deste tópico da
sentença por parte da ré, ora executada, a questão relativa ao descumprimento
da decisão restou acobertada pelo manto da coisa julgada.
Quanto ao valor, é permitido ao magistrado alterar as
astreintes de ofício a qualquer tempo, de modo que a modificação do valor ou a
sua limitação não ofende a coisa julgada.
Sobre o tema, confira o julgado do E. STJ:
AgRg no AI 1144150/GO - Processual civil. Agravo
regimental no agravo de instrumento. Astreintes. Redução.
Possibilidade. Coisa julgada. Preclusão. Inexistência. 1. A multa
imposta com base no art. 461 do CPC, quando considerada
exorbitante ou insuficiente, pode ser modificada pelo juiz a
qualquer tempo, já que não faz coisa julgada material, hipótese,
portanto, em que não se opera a preclusão (4a Turma, Rel. Min.
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. 22/03/2011).
No caso, descumprida a decisão judicial, que determinou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150155-20.2019.8.26.0000 -Voto no 25101
4
fornecimento de tratamento à autora, o valor total executado a título de multa
coercitiva (R$50.000,00 no máximo) não se mostra excessivo e, tampouco,
desproporcional ou implica em enriquecimento sem causa, estando em
consonância com o art. 537 do Código de Processo Civil.
Destarte, por essas razões, a decisão agravada deve ser
mantida.
Ante o exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator